Tribunal: TCU
Processo: 030.965/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1088/2023-TCU-Segunda Câmara Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG em favor de Leia Antônia Rocha Nogueira. Considerando que o ato em questão contempla o pagamento da vantagem "opção", de que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006); Considerando que, tendo como referência o disposto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, o pagamento da vantagem mencionada proporcionou um acréscimo indevido aos proventos de aposentadoria da interessada em relação à última remuneração contributiva da atividade, tornando irregular a percepção da referida parcela; Considerando que, no caso dos autos, os requisitos de aposentadoria da interessada foram implementados após a promulgação da referida Emenda Constitucional, situação que não ampara o pagamento da "opção"; Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto, consolidada a partir da prolação do Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário , por meio do qual se firmou entendimento no sentido de que: é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ("opção"), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria Considerando que o Supremo Tribunal Federal, acerca do pagamento da parcela "opção", tem decidido no mesmo sentido desta Corte de Contas, a exemplo dos Mandados de Segurança 37.657/DF e 37.934/DF; Considerando que o ato em epígrafe foi cadastrado em substituição ao ato Sisac 20785100-04-2015-000101-5, contemplando, ainda, a parcela opção; Considerando que a justificativa do gestor para a manutenção da parcela se deve à sentença proferida nos autos do processo 1035883-44.2019.4.01.3400 que tramita na 5a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, que foi movida pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no DF - Sindjus/DF; Considerando que o referido sindicato não representa a base sindical a qual pertence a interessada, consoante se verifica no art. 1o do seu Estatuto: Art. 1°. O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal, sigla SINDJUS/DF, com sede e foro na cidade de Brasília, Distrito Federal, com duração indeterminada, sem fins lucrativos, com autonomia política, sindical, administrativa, patrimonial e financeira e sem caráter religioso, nem político partidário, constituído com a finalidade de defesa, orientação, assistência, coordenação, proteção e representação legal da categoria dos servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União, exceto a categoria dos ocupantes do cargo de Analista Judiciário, área Judiciária, especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal de todos os Tribunais e Instâncias do Poder Judiciário da União, com base territorial no Distrito Federal, conforme estabelece a legislação em vigor, com atribuição de coordenar as relações da categoria com as instituições públicas e privadas, bem assim como as demais entidades sindicais representativas de outras categorias, em âmbito nacional e internacional. (...) Parágrafo Terceiro - Passam a integrar o rol de filiados da base do Sindjus-DF, os servidores da Justiça Federal e Eleitoral dos Estados do Acre e Rondônia e da Justiça Federal de Roraima, bem como os servidores dos estados da Federação vinculados ao TRF-1 e TRT-10, que não possuam representação sindical; Considerando que o sindicato que representa a interessada, em princípio, é o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Minas Gerais - Sitraemg; Considerando que o TRT da 3a Região não deu cumprimento ao Acórdão 431/2020-TCU-Segunda Câmara (mantido pelo Acórdão 8487/2020-TCU-Segunda Câmara ), decisão que apreciou ato inicial cadastrado no Sisac sob o número 20785100-04-2015-000101-5 pela ilegalidade em virtude da concessão da vantagem de opção. Considerando que, no caso em questão, não se aplica a Súmula 106, sendo certo determinar a devolução dos valores percebidos indevidamente desde a ciência do Acórdão 431/2020-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que o ato em questão também contempla vantagem que decorre da incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001; Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto; Considerando que, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; Considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes e reestruturações futuras; Considerando não haver nos autos informações claras sobre a forma pela qual a parcela incorporada pela interessada foi implementada, se administrativamente, ou se por decisão judicial transitada em julgado; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Leia Antônia Rocha Nogueira (XXX.982.618-XX), recusando o respectivo registro; b) esclarecer ao TRT da 3a Região que sentença proferida nos autos do processo 1035883-44.2019.4.01.3400 que tramita na 5a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, que foi movida pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no DF - Sindjus/DF não beneficia a interessada nos presentes autos; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 030.965/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Leia Antônia Rocha Nogueira (XXX.982.618-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial da vantagem denominada "opção", comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.2. promova a restituição dos valores percebidos indevidamente pela Sr. Leia Antônia Rocha Nogueira desde a ciência do Acórdão 431/2020-TCU-Segunda Câmara ; 1.7.3. promova o destaque das parcelas excedentes de "quintos" incorporados pela interessada posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 1.7.4. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 1.8. Determinar à AudPessoal que, identifique o gestor responsável pelo pagamento da parcela opção após o julgamento do Acórdão 8487/2020-TCU-Segunda Câmara , decisão proferida em sede de pedido de reexame que manteve os exatos termos do Acórdão 431/2020-TCU-Segunda Câmara , considerando a utilização de decisão judicial que, em princípio, não beneficia a interessada.